Tribunal: TJBA
Processo: 8129881-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129881-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CECILIA GABRIELA AGUIRRE SOUZA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST, CLARA PINTO TEIXEIRA ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA EM CADEIA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. TEORIA DA CAUSA MADURA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA LIMITAR OS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, DECLARAR A NULIDADE DOS SEGUROS PRESTAMISTAS, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E FIXAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CECILIA GABRIELA AGUIRRE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais movida contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo a higidez do contrato nº 975732806. A controvérsia envolve a abusividade de taxas de juros em sucessivas renegociações, venda casada de seguros e dever de indenizar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício citra petita na sentença recorrida; (ii) analisar a abusividade das taxas de juros remuneratórios na cadeia de renegociações; (iii) estabelecer a validade das contratações de seguro prestamista; (iv) determinar a forma de repetição do indébito; e (v) quantificar o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura vício
citra petita
o julgamento que se limita a analisar o último contrato de uma cadeia de renegociações, quando a pretensão autoral visa expressamente a revisão de todas as operações precedentes que consolidaram o saldo devedor. Incide a Teoria da Causa Madura, conforme art. 1.013, § 3º, III, do Código de Processo Civil, permitindo ao Tribunal o julgamento imediato do mérito integral quando os autos apresentam provas suficientes, como laudo pericial contábil. Caracteriza-se abusividade nos juros remuneratórios quando a taxa pactuada supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e época, devendo o encargo ser limitado à referida média. É nula a cobrança de seguro prestamista quando configurada a venda casada ou quando inexiste prova da livre contratação e da efetiva adesão do consumidor aos termos da apólice. A restituição de valores pagos indevidamente em relações consumeristas deve ocorrer de forma dobrada quando a cobrança configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé subjetiva. O superendividamento decorrente de encargos ilegais e a retenção indevida de verba alimentar geram dano moral passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
"A revisão judicial de contratos bancários deve abranger toda a cadeia de renegociações sucessivas para garantir o saneamento de nulidades originárias. A ausência de comprovação da liberdade de escolha da seguradora ou da própria adesão ao seguro em contratos bancários nulifica a cobrança por configurar venda casada. A repetição do indébito por cobranças abusivas observa a dobra legal nos termos da jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013, § 3º, III e art. 85; CDC, art. 39, I, art. 42, parágrafo único e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 530; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, Tema 972; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJBA, Súmula 13; TJBA, Apelação: 80042576520238050080, Segunda Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
nº 8129881-70.2023.8.05.0001,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por _____________, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, .